Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA E HISTÓRICO COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312 e 313. Quando medidas cautelares diversas se mostram capazes de resguardar tais finalidades, impõe-se a substituição da custódia.
2. A diretriz do CPP, art. 282, § 6o determina que a prisão somente subsista quando outras medidas cautelares se revelarem insuficientes, cabendo ao julgador verificar a possibilidade de adoção de providências menos gravosas que atendam aos fins processuais.
3. O histórico de intenso sofrimento mental, as avaliações psicossociais anteriores e as medidas de segurança já impostas revelam problemática afeta às políticas públicas de saúde e assistência social, e não propriamente ao Direito Penal, afastando a necessidade de encarceramento como mecanismo de proteção.
4. A efetivação do acolhimento institucional e o acompanhamento por equipes de assistência social e de saúde mental, aliados a medidas cautelares específicas — como proibição de aproximação das vítimas, acompanhamento obrigatório e comparecimento aos atos processuais — constituem estrutura suficiente, proporcional e adequada para prevenir riscos e evitar reiterações delitivas.
5. A confirmação das informações sobre o acolhimento, somada ao parecer ministerial favorável, demonstra a estabilização do quadro e reforça que o retorno ao cárcere esvaziaria a lógica de razoabilidade e a função das cautelares implementadas, já aptas a proteger os bens jurídicos envolvidos.
6. Ordem concedida.